Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação. Extinção da medida cautelar por superveniente ausência de interesse de agir diante do parcelamento do débito. Medida com vistas ao afastamento de protesto de CDA. Medida coercitiva autorizada pela Lei no 9.492/1997, alterada pela Lei no 12.767/2012. Possibilidade de utilização desse meio pela fazenda pública. Inexistência de inconstitucionalidade da medida. Tema no 777 do C. STJ e ADI

Ementa:
Apelação. Extinção da medida cautelar por superveniente ausência de interesse de agir diante do parcelamento do débito. Medida com vistas ao afastamento de protesto de CDA. Medida coercitiva autorizada pela Lei no 9.492/1997, alterada pela Lei no 12.767/2012. Possibilidade de utilização desse meio pela fazenda pública. Inexistência de inconstitucionalidade da medida. Tema no 777 do C. STJ e ADI no 5.135/DF. Insistência em julgamento do mérito da ação que importou aplicação do ônus de sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.